Tribunal: CARF
Processo: 13502.720560/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720560/2011-36
ACÓRDÃO
2402-013.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ALMEIDA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DECLARADOS NA DIRPF. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
Rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte somente podem ser
excluídos da base de cálculo do lançamento mediante comprovação
individualizada de que tais valores transitaram pelas contas bancárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

A Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.720560/2011-36
2

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão15-38.241da 3a Turma da DRJ/SDR
que, por unanimidade ,julgou parcialmente procedente a impugnação do sujeito passivo:
Por bem descrever os fatos, empresto anotações do relatório da DRJ

Do Lançamento

IRPF do ano-calendário 2008, onde foram tributados rendimentos correspondentes
a depósitos bancários de origem não comprovada, resultando em imposto de R$ 978.854,34. Com
os acréscimos legais, a exigência se elevou para R$ 1.934.216,17.

De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte, intimado, fornecera os extratos de
suas contas. Os depósitos foram relacionados e encaminhados ao fiscalizado para que
comprovasse a sua origem, o que não foi atendido.

Da impugnação
Os argumentos trazidos pelo ora recorrente na impugnação, em
síntese, foram os seguintes:
1. Houve abuso de poder por parte da fiscalização ao exigir extratos
bancários dos seus dependentes e do seu cônjuge; também os prazos
concedidos foram exíguos e insuficientes.
2. Ilegal a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. A matéria
já foi objeto da súmula 182 do TRF, que julgou ilegal o arbitramento de
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.720560/2011-36
3
rendimentos omitidos com base em depósitos bancários. A própria lei,
através do art. 9o do Decreto-lei no 2.471/1988, já ordenou o
cancelamento dos créditos tributários lançados com base neste tipo de
procedimento.
3. Depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda. Cabe
ao Fisco comprovar o nexo causal entre os depósitos e a aquisição de
renda ou variação patrimonial não justificada pelos rendimentos
declarados.
4. O depósito de R$ 200.619,86 no Bradesco em 22/09/2008 é resgate
de consórcio, conforme comprovante que anexa.
5. Recebia em sua conta 55327-1 no Banco do Brasil o seu salário de
prefeito, que não foi excluído no lançamento.
6. Foram incluídos depósitos provenientes de transferências de contas
de sua própria titularidade.
7. A multa de 75% é exagerada e confiscatória e por isso
inconstitucional.
8. Ilegal a aplicação da taxa SELIC para cálculo de juros, porquanto
fixada por norma do Banco Central, e não em lei, além de se destinar à
remuneração do capital, e não para fins tributários.
9. Ilegal o termo de arrolamento de bens que incluiu bens do cônjuge
gravados com cláusula de incomunicabilidade.

Do acórdão recorrido

No julgamento da DRJ, foram aceitos alguns argumentos do contribuinte, acerca da
devolução de valores de consórcio, que foram deduzidos, provocando a revisão do tributo lançado.
O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não
comprovada.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.720560/2011-36
4

O recorrente foi intimado da decisão da DRJ, com ciência em 18 / 03/ 2015 e
apesentou seu recurso voluntário em 15 / 04/ 2015, resumidamente nos seguintes termos

1-
Novamente questiona intimação a esposa e filhos, alegando abuso de
poder por parte da autoridade fiscal
2-
Reitera argumento onde questiona quebre de sigilo bancário,
colacionando jurisprudência deste conselho, do ano 2000 acerca da
impossibilidade de lançamento (argumento de sinais exteriores de riqueza),
já tratados em sede de impugnação
3-
Repisa os termos de que depósitos bancários não são fato gerador do
Imposto de renda, já trazidos em sede de impugnação
4-
Traz novamente a alegação de que existem valores cobrados que são
decorrentes de transferências entre suas contas, sem fazer demonstração
5-
Frise-se ainda que por meio da conta 55327-1 do Banco do Brasil, o
Contribuinte recebia depósitos do salário de prefeito, cargo que ocupava
neste exercício, e que certamente não foi abatido os rendimentos declarados,
na cobrança final
6-
Questiona novamente a multa aplicada (Multa de Ofício de 75%)
7-
Ilegalidade Atualização pela taxa Selic
8-
Repisa a irresignação sobre o arrolamento de bens

Sem contrarrazões

É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo portanto ser conhecido.
O recorrente repisa, em seu recurso voluntário os mesmos argumentos trazidos em
sede de impugnação, sem apresentar quaisquer inovações ou trazer elementos de prova que
demandem reparo à decisão de origem.
A título de esclarecimento, importa destacar que a autoridade fiscal, ao demandar
em intimação documentação relativa aos dependentes, o fez no estrito cumprimento de suas
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.720560/2011-36
5
atribuições, dado que eventuais rendimentos de dependentes são também tributáveis na
responsabilidade do fiscalizado. Feito este esclarecimento, passemos a análise da autuação.
Entretanto, observando o documento de autuação, às fls 261 a 268, observa-se que
o recorrente apresentara, em sua declaração, rendimentos de R$ 97.958,36 e, tanto em sede de
impugnação quanto de recurso voluntário destaca que em sua conta bancária também constam os
recebimentos de seu subsídio como Prefeito Municipal.
Tal situação, conforme apurado, de fato pode ter permitido a soma destes
rendimentos na apuração do imposto devido em duplicidade.

Dado que algumas prefeituras municipais, até a implantação das NBCASP ainda
adotavam contas de tesouraria (pagamentos em espécie), existia a necessidade de o recorrente
trazer provas (holerites, contracheques) apontando qual dentre os depósitos corresponderia aos
seus subsídios como Prefeito Municipal.
Visto que em nenhum momento o recorrente fez a juntada da elementos
comprobatórios, entendo que não cabe reparo à decisão da DRJ, que adoto como razão de decidir,
por seus próprios fundamentos.
Dito isso, aponto que o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão
recorrida, bastando registrar dita pretensão.
Transcrevo a seguir o voto condutor da decisão recorrida:
De acordo com o art. 59 do Decreto no 70.235/1972, as nulidades no processo
administrativo fiscal resultam unicamente de atos lavrados por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, o que aqui não ocorreu. O impugnante alega que fora
indevidamente intimado a fornecer os extratos bancários de seus dependentes, o que não
procede, pois, como responsável pelo tributo incidente sobre os rendimentos dos seus
dependentes, é também responsável pelo fornecimento das informações a eles relativas.
Afirma que os prazos legais foram insuficientes, mas lhe foram concedidos os prazos
previstos nas normas que regulamentam o procedimento fiscal, tendo inclusive obtido
prorrogação.

O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 autoriza a quebra do sigilo bancário por parte
da Administração, independentemente de autorização judicial. Como dispõe o inciso I do §
2o do artigo 3o do Decreto no 3.724/2001, a quebra administrativa do sigilo bancário se
justifica quando as informações disponíveis “indicarem movimentação financeira superior
a dez vezes a renda disponível declarada ou, na ausência de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda, o montante anual da movimentação for superior ao estabelecido
no inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996”.

Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.720560/2011-36
6
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 dispõe que se consideram rendimentos omitidos os
créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. Não se trata, portanto, de procedimento de
arbitramento, mas sim de presunção legal. O ônus da prova em contrário é do responsável
pela conta bancária. Os depósitos não são equiparados a fato gerador do imposto, mas
sim presumidos renda tributável omitida se não for comprovada a sua origem. A Súmula
182 do Tribunal Federal de Recursos e o art. 9o, VI, do Decreto-lei no 2.471/1988, aos
quais se refere o impugnante, se reportam ao arbitramento previsto nas normas legais
anteriores, e não ao procedimento previsto no art. 42 da Lei 9.430/1996, que lhes
sucedeu.

A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de documentação que
permita identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, por decorrência
do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que requer que os depósitos sejam analisados
individualizadamente.

Argumenta que foram incluídos os depósitos relativos os seus rendimentos de prefeito,
mas não relaciona quais seriam estes depósitos nem apresenta provas para comprovar
este fato. Os rendimentos e recursos declarados não são suficientes em si mesmos para
comprovar a origem dos depósitos, uma vez que a presunção legal é de que os depósitos
de origem não comprovada correspondem a rendimentos omitidos. O que foi declarado
não foi omitido.

Logo, mesmo para os rendimentos e recursos declarados, é indispensável que o
responsável comprove individualizadamente, com documentação hábil e idônea, como
estes recursos deram origem aos depósitos em sua conta bancária.

Afirma que foram incluídas transferências de contas de sua própria titularidade, mas
sequer as relaciona individualizadamente. Apresenta uma planilha consolidada onde
pretende excluir como valor transferido a soma dos saques realizados em cada uma de
suas contas, o que evidentemente não comprova a sua alegação, pois não é necessário
nem normalmente acontece que os saques se destinem a transferências para outras
contas do próprio titular.

Inexiste previsão legal de recurso administrativo às Delegacias de
Julgamento da Receita Federal para contestação do arrolamento de bens. Acrescente-se
que o impugnante não apresenta provas da sua alegação de que foram arrolados bens
gravados com cláusula de incomunicabilidade.
A multa de ofício e os juros SELIC foram aplicados em obediência à legislação pertinente,
mencionada no auto de infração. Argumentos que contestam a legalidade das normas
vigentes são ineficazes na esfera administrativa, pois compete exclusivamente ao Poder
Judiciário pronunciar-se sobre a matéria
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.720560/2011-36
7

Trago ainda, no tocante aos rendimentos declarados pelo contribuinte, voto da
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, no acórdão 9202-011.256, de 16/04/2024, cujo
entendimento é coincidente com o deste relator:
A jurisprudência do CARF, por muitos anos caminhou no sentido de que,
apesar da não identificação individualizada dos depósitos com os
rendimentos tributados na declaração, seria cabível a exclusão do valor a
eles correspondente da base de cálculo do lançamento, sob o fundamento
de que, se o Contribuinte movimenta os rendimentos omitidos nas suas
contas bancárias, não haveria de deixar de movimentar os rendimentos
declarados.
Nesse sentido, cito os acórdãos n.o 9202-007.439, 9202-006.898, 9202-
009.828, 9202-009.828 e 9202-008.576. Contudo, o entendimento
supracitado foi modificado em recente decisão proferida em 19 de
dezembro de 2023, por meio do acórdão 9202-011.109, de relatoria do
conselheiro Maurício Nogueira Righetti, na qual participei do julgamento

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF).
Ano-calendário: 2005 ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA - ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96. Deve o
contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos
bancários feitos em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes
de renda já oferecida à tributação na DAA ou como rendimentos
isentos/não tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no
9.430/96. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-
lhe provimento. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Marcelo Milton da Silva Risso, que davam provimento parcial
para que fosse excluído do lançamento o valor declarado como sendo
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física/exterior, no importe de
R$ 23.100,00. (grifei)
Voto
(...)
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.720560/2011-36
8
O tema não é novo nesta Turma, sobretudo em sua composição anterior. Renovado o
colegiado, oportuno destacar que este Relator tem posicionamento no sentido de que, em
se tratando de presunção de omissão de rendimentos à luz do que dispõe o artigo 42 da
Lei 9.430/96, há a necessidade de que os depósitos sejam individualizados e
inequivocamente relacionados ao valores declarados na DIRPF, sem o que, serão
configurarão rendimentos omitidos, logo, não declarados !
Todavia, o entendimento, pode-se dizer da totalidade do colegiado anterior, era na linha
do consubstanciado no julgamento do acórdão 9202-008.669, na sessão de 17/3/2020.
Confira-se, naquilo que importa ao caso:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para reincluir
na base de cálculo dos depósitos bancários os valores relativos a rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, os rendimentos isentos e não tributáveis e os tributados
exclusivamente na fonte, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruza, João
Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
O conselheiro Maurício Nogueira Righetti, em primeira votação, nos termos do art. 60, do
Anexo II, do RICARF, deu provimento integral ao recurso.
[...]
O tema em discussão, repise-se, cinge-se à exclusão, da base de cálculo da omissão de
rendimento decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, dos
rendimentos efetivamente declarados como tributáveis, não tributáveis e tributado
exclusivamente na fonte ou, ainda, Receitas da Atividade Rural. Rendimentos tributáveis
declarados pelo contribuinte somente podem ser excluídos da base de cálculo do
lançamento mediante comprovação individualizada de que tais valores transitaram pelas
contas bancárias.
[...]
Retornando-se ao caso sub examime, o recurso voluntário foi parcialmente provido para,
dentre outros, para excluir da base de cálculo da omissão de rendimento decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada aqueles efetivamente declarados como
tributáveis, não tributáveis e tributado exclusivamente na fonte.
A Fazenda Nacional, por sua vez, infere que tal exclusão não poderia ser efetuada de
forma genérica, havendo-se de observar a origem dos depósitos individualizadamente.
Como tese alternativa, defende que os valores relativos a rendimentos isentos ou não
tributáveis, sujeitos à tributação exclusiva na fonte e as receitas de Atividade Rural não
podem ser considerados para comprovação da origem dos depósitos bancários.
A respeito do tema, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
tem se firmado no sentido de que, apesar da não identificação individualizada dos
depósitos com os rendimentos tributados na Declaração de Ajuste Anual – DAA, a
exclusão dos valores oferecidos a tributação mostra-se admissível, sob o fundamento de
que, se o Contribuinte movimenta os rendimentos omitidos nas suas contas bancárias,
não haveria de deixar de fazê-lo em relação aos rendimentos declarados.
Do ponto de vista prático, o objetivo da exclusão dos valores declarados na DAA, da base
de cálculo do lançamento fundado no art. 42 da Lei n° 9.430/1996 (depósitos bancário de
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.720560/2011-36
9
origem não comprovada) é evitar que haja dupla tributação. Contudo, à luz desse
entendimento, o raciocínio somente pode ser aplicado aos rendimentos que, sem sombra
de dúvida, foram oferecidos ao fisco como tributáveis. Nesse sentido, não é admissível a
exclusão de valores que, mesmo tendo sido informados na Declaração de Ajuste Anual,
não tenham sido efetivamente a tributados pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A respeito do tema, trago à colação o Acórdão no 9202-003.901, de 12/04/2016, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
No Recurso Especial de divergência, o fulcro da discussão é acerca dos valores informados
a título de receitas da atividade rural.
Na decisão recorrida, o colegiado entendeu que a totalidade desses valores deve ter
transitado pelas contas bancárias do fiscalizado e determinou sua exclusão da base de
cálculo dos tributos lançados em função da presunção legal de omissão de rendimentos
por depósitos bancários de origem não comprovada. Por sua vez, a Fazenda Nacional
entende que, para exclusão da base de cálculo do tributo lançado, não bastaria essa
declaração, devendo haver documentação comprobatória específica, para indicação da
origem de cada depósito identificado.
Feitas as considerações acima, inicio colocando meu entendimento, de que os valores
tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual, pelo contribuinte, é que devem ser
excluídos do total de depósitos em conta corrente, para fins de apuração dos rendimentos
omitidos por depósitos bancários de origem não comprovada. Esse entendimento decorre
da premissa de que a presunção legal instituída pelo Art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, tem
por objetivo trazer à tributação os valores depositados em conta corrente do sujeito
passivo, para os quais não haja comprovação de origem.
Em outras palavras, aceitando-se a possibilidade, a ser comprovada pelo sujeito passivo,
de que um depósito possa ter ocorrido por motivos que não impliquem tributação, na
falta da comprovação, considera-se que o depósito enseja rendimentos a serem
tributados. Ora, o oferecimento de valores ao fisco, como rendimentos tributáveis, na
declaração, por parte do sujeito passivo, tem exatamente o efeito buscado pela norma.
Saliente-se que a pessoa física não tem a obrigação de manter contabilidade completa e,
com isso, tem dificuldades em identificar cada operação, podendo inclusive receber
valores de terceiros ao longo de cada mês, para seu oferecimento ao fisco – em conjunto -
nas datas definidas pela legislação.
Não se deve trazer à tributação um valor que já tenha sido a ela oferecido. Portanto,
entendo que a própria declaração em DIRPF, com valores oferecidos ao fisco como
rendimentos tributáveis, seja documentação hábil e idônea para confirmar que os
depósitos, até o montante declarado: (i) ensejam rendimentos a serem tributados e (ii)
que eles foram devidamente tributados pelo contribuinte.
Cumpre referir que este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão 9202-002.926, da relatoria da
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, a seguir reproduzida:
ASSUNTO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF Exercício:2004 OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM BASE DE
CÁLCULO -EXCLUSÃO
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.720560/2011-36
10
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos
bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos tributados na
Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Recurso especial negado.
Por outro lado, não se pode – de forma apressada – concluir que qualquer valor
constante da Declaração Anual de Ajuste (DIRPF) tenha o condão de afastar a presunção
de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não identificada. Repara-se
que a declaração de valores como isentos, de tributação exclusiva ou como receitas da
atividade rural, não tem o mesmo efeito da presunção legal, de trazer à tributação os
montantes transitados por conta corrente.
Portanto, para eles aplica-se a regra geral, de comprovação de origem por documentação
específica, como, por exemplo:
- no caso de lucros ou dividendos isentos distribuídos, a correspondente documentação da
pessoa jurídica, confirmando a existência dos lucros e sua efetiva distribuição ao sujeito
passivo;
- no caso de aplicações financeiras com tributação exclusiva na fonte, a correspondente
documentação da instituição financeira, confirmando a ocorrência da aplicação e o efetivo
recebimento dos correspondentes valores; e
- no caso de receitas da atividade rural, a documentação confirmando o recebimento dos
valores e a comprovação da correspondente dedução das despesas a ela relacionadas.
(Grifou-se)
Embora já tenha trilhado por caminho semelhante ao delineado no Acórdão no 9202-
003.901, refletindo melhor a respeito do tema, entendo que esse raciocínio não deve ser
aplicado de forma indiscriminada. Em se tratando de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, sobretudo daqueles sujeitos a retenção de IRPF ou de contribuição destinada à
Previdência Social, embora admita a hipótese de que esses tenham transitado pelas
contas bancárias do contribuinte, depreendo ser absolutamente improvável que a
Fiscalização os inclua entre os depósitos tidos como de origem não comprovada. Além do
que, caso isso venha a ocorrer, não há maiores dificuldade por parte do autuado em
comprovar a origem e causa de tais pagamentos.
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao Fisco como
rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação hábil e idônea para
confirmação de origem dos depósitos, mas esse abrandamento da norma que trata da
presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 não
pode se estender a valores declarados como recebidos de pessoas jurídicas, sobretudo,
reitere-se, quando tais valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou de
contribuição destinada à Previdência Social, como no caso do valores recebidos a título de
rendimentos tributáveis das empresas GEAC CONSTR. INCORP. LTDA., CNPJ no
00.511.873/0001-69 e BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ no 33.477.670/0001-52.
[...]
De outra parte, embora não concorde com o juízo veiculado no decisum sob confronto,
não se pode olvidar que o Colegiado ordinário reconheceu ter restado comprovado o
desenvolvimento de atividade rural, tal como declarada pelo Contribuinte. Além do que,
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.720560/2011-36
11
não foi devolvida a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais a discussão a respeito dessa
matéria.
Em vista disso, e considerando o raciocínio desenvolvido acima de que, à exceção dos
valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos a retenção na fonte de IRPF ou de
contribuições destinadas à Previdência Social, é cabível a supressão, do lançamento
formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, somente dos rendimentos
tributados na DAA, entendo que, no presente caso, deve ser restabelecida a presunção em
relação aos valores relacionados a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica,
isentos e não tributáveis e sujeitos à tributação exclusiva/definitiva.
Especificamente quanto a rendimentos recebidos de pessoa física, cite-se o acórdão 9202-
008.655, de 19/2/20, decidido nos seguintes termos: “Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que lhe
negou provimento”. Naquela oportunidade, assim entendeu o Colegiado:
Como consabido, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem entendendo que o
montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser
excluído dos valores creditados em conta de depósito e tributados a título de presunção
para o respectivo ano-calendário quando plausível admitir que transitaram pela referida
conta, estando assim abrangidos nos depósitos objetos de tributação.
Confira-se:
[...]
Nesse sentido, a contribuinte ofereceu à tributação rendimentos recebidos de pessoa
físicas, em bases mensais (e-fl. 57). Confira-se:

Desse modo, entendo ser razoável supor que tais rendimentos transitaram por suas
contas bancárias. Portanto, a base de cálculo do tributo devido na infração “omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada” deve ser
reduzida no montante declarado como rendimentos tributáveis de pessoa física.
Perceba-se do racional construído que aquele colegiado admitia a relativização da regra
insculpida no § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - segundo a qual os depósitos devem ter
suas origens comprovadas individualizadamente por parte do contribuinte – quando
houvesse rendimento tributado na DAA, com vistas a se evitar uma indesejada dupla
tributação da renda.
Nesse sentido, a bem de se evitar essa dupla tributação, abria-se espaço para a presunção
homini de que esses rendimentos tributados transitaram pela conta auditada e estariam,
assim sendo, também compondo a base de cálculo do lançamento, justificando o
abrandamento da exigência contida no dispositivo acima. É justamente nesse ponto que
residia/reside o desconforto deste Relator. É dizer, prestigiar uma mera possibilidade no
mundo real (que os valores declarados em DIRPF transitaram pela conta bancária) em
detrimento de uma presunção legal.
Todavia, esse abrandamento cedia espaço ao rigor da norma, exigindo-se a comprovação
individualizada do depósito nos casos que tratam de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, notadamente com retenção na fonte (como neste caso) ou contribuição social
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.720560/2011-36
12
incidentes sobre eles na DAA, posto que, em relação a esses rendimentos declarados, de
forma bastante improvável haveriam de ter sido incluídos pelo Fisco dentre os depósitos
de origem não comprovada e, se caso houvessem sido incluídos, a sua
comprovação/vinculação aos depósitos arrolados pelo autuante seria tarefa de fácil
execução.
Ou seja, não se justificaria relativizar a regra a pretexto de se evitar uma dupla tributação,
se o fiscalizado não cumpre minimamente seu dever instrumental, que, diga-se, não se
mostra complexo no caso.
Em suma, reafirmo meu entendimento no sentido de que os créditos em conta devam
tem sua origem e causa individualizadamente comprovadas, sem o quê, configurarão
omissão de rendimentos/receitas, logo, não declarados.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
PROVIMENTO. (grifei)
A conselheira Sheila, prossegue em seu voto:
Compartilho desse entendimento, pois entendo que não cabe afastar a
regra estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, que é a
comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos
bancários, para aplicar uma interpretação sistemática e admitir a exclusão
dos valores correspondentes aos rendimentos.
A meu ver, para se afastar a presunção de omissão de rendimentos
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, é necessário que a
documentação apresentada tenha as seguintes características:
a) Seja Hábil - com todas as formalidades jurídicas que a valide;
b) Seja Idônea - que consubstancie um fato econômico real, e
c) Seja coincidente em datas e valores, que afaste a possibilidade de o
depósito ter tido origem em fato distinto do que é apontado na
documentação.
Seguindo esse entendimento, para a exclusão dos rendimentos
tributáveis declarados na DAA, deve ser demonstrada pelo contribuinte a
vinculação, de forma individualizada, entre os rendimentos e os
depósitos bancários lançados.
Considerando que no caso dos autos, não há comprovação individualizada, de que
os Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica (Prefeitura Municipal) teriam transitado
pelas contas bancárias auditadas e estariam inseridos nos depósitos bancários lançados, não há
como deduzi-los da autuação.

Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.720560/2011-36
13
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, afastando a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negara-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 630
DF CARF MF
Original